Tribunal: TJSP
Processo: 4010471-13.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Execução. Hipótese em que, conquanto intimado a encetar diligências que se prestassem a viabilizar a concretização do ato citatório, omitiu-se o exequente no cumprimento da determinação judicial, no prazo assinalado. Execução que tramita, sem a citação das executadas, desde o ano de 2013. Falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, 485, IV).

Ementa:

EXTINÇÃO DO PROCESSO. Execução. Hipótese em que, conquanto intimado a encetar diligências que se prestassem a viabilizar a concretização do ato citatório, omitiu-se o exequente no cumprimento da determinação judicial, no prazo assinalado. Execução que tramita, sem a citação das executadas, desde o ano de 2013. Falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, 485, IV). Processo julgado extinto, sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.